Tribunal: TJMT
Processo: 1004117-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
E M E N T A:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INTIMAÇÃO DA ESPOSA DO EXECUTADO ACERCA DA PENHORA – ALEGADA PRESCRIÇÃO DIRETA/ORDINÁRIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NULIDADE DA PENHORA – INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE – ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – DESCABIMENTO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
2. Recurso rejeitado.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004117-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), NEREU COAN - CPF: 138.733.189-20 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (EMBARGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENT
O
–
REJEIÇÃO DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
-

INTIMAÇÃO

DA
ESPOSA
DO EXECUTADO ACERCA DA PENHORA – ALEGADA PRESCRIÇÃO DIRETA/ORDINÁRIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NULIDADE DA PENHORA –
INOCORRÊNCIA -
RECURSO PROVIDO EM PARTE
– ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –
DESCABIMENTO
– TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

2. Recurso
rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto
por
NEREU COAN
contra o v. acórdão de ID. n.

283033352
que
,
ao julgar

Agravo
de Instrumento
aviado
contra a decisão
proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n.

0001453-16.2015.8.11.0101

ajuizada
pelo antecessor da atual credora
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS XXIX S
/
A
–
que rejeitou
a
exceção
d
e
pré
-executividade
e
determinou a
intimação
da
esposa
do embargante
,
Maria Eugênia
Morinelli
Coan
,
para, querendo, se manifestar acerca
da penhora realizada
, assim como a intimação da exequente para se manifestar acerca dos contratos de arrendamento entre o executado e o
Grupo
Feldhaus
(arrendatário)
juntados aos autos
–
deu parcial provimento
ao
alu
di
do recurso
tão somente para determinar que o juízo singular deliberasse, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da alegada nulidade e/ou ilegalidade do
Auto de Avaliação
.

Afirma
o embargante
que o aresto embargado incorreu em
obscuridade
,
omissão
e,
ainda, contradição frente à realidade fático-processual para o caso concreto
.

Sustenta
que
é executado em
processo executivo lastreado
na
Cédula Rural Pignoratícia
n
.
40/00105-9, com vencimento em 25/09/2015
,
cuja ação foi
distr
ibuída em 06/10/
2015,
e

citação ocorreu apenas em
09/12/2019
, quando já
passados 01 (um) ano e 2 (dois) meses da prescrição direta do título executivo, e paralelamente a prescrição intercorrente
,
que ocorreu em
25/09/2018
.

Alega que,
não obstan
te o aresto tenha concluído que
a
não ocorrência da citação válida no prazo trienal se deu por culpa exclusiva do judiciário, segundo a orientação do STJ, possível inferir
de ciência inequívoca
do fracasso da tentativa de citação válida se
o conteúdo d
e
petição
juntada aos autos pelo exequente
deixar claro, indene de dúvidas, o conhecimento do ato judicial não publicado
–
o que
, no caso, teria se
efeti
vado através da petição de ID. n.
73508233
- Pág.
57
dos autos de origem,

na qual a credora embargada
faz expressa menção da certidão negativa
(do oficial de justiça) para
citação do
executado

embargante

Afirma que
,

segundo
o precedente do RE
n 98.561-1 PR
,

o STF, sob a relatoria do
Ministro
Djaci
Falcão, quando há ciência inequívoca das partes, esta possui força de intimação
.

Alega que,
de acordo com a orientação também do STJ,
desnecessária a certificação da data em que a parte efetivamente consultou o processo eletrônico, já que, de acordo com o § 1o do art. 9o da Lei 11.419/2006, as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais
, gerando
presunção absoluta de ciência de todos os atos anteriores ao acesso
.

Aduz que
, ao rejeitar a arguição de prescrição intercorrente,
o aresto
embargado

reconheceu
,
de ofício, o período de suspensão de 01 (um) ano do processo, com base
na
tese 1.1 do Tema IAC n. 1 do STJ,
sem especificar
de forma clara, precisa e objetiva, se a suspensão ocorre sobre a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, ou, se é referente
a
não localização dos bens do devedor, conforme pode-se analisar logo em seguida
.

Argumenta ser imperiosa a fixação do
momento da suspensão em uma ação judicial a fim de evitar que o disposto no art. 791, III, do CPC/73 e
n
o art. 921, § 1o
,
CPC/15 se caracterizem
em
mecanismo de prolongar indevidamente a execução, sem que comprov
ada
a realização de qualquer diligência ou intimação, e ainda persista o direito de cobrar a dívida
ad
eternum
.

A
lega
que
,
se contado o prazo de
suspensão
d
a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do
e
mbargante, ocorre a prescrição direta e
,
paralelamente
,
a prescrição intercorrente
; porém, se contada da
não localização dos bens do
e
mbargante
passíveis de penhora
, resta evidente o cabimento da prescrição intercorrente
.

Consigna que
no julgamento do REsp n. 1.604.4132 SC (IAC n. 1
)
entendeu-se que, nas causas regidas pelo C
PC
/
73, como no caso presente,
incide a prescrição intercorrente afastando a responsabilidade do Poder Judiciário quando o credor

permanece inerte nos autos
.

Assevera que, além disso, a prescrição intercorrente
decorre do fato de a credora ter demorado
mais de 03 (três) anos e 07 (sete) meses
, contados da citação,
para promover a constrição de bens do
e
mbargante, considerando
,
especialmente
,
que o
título executivo
estava garantido por hipoteca, circunstância que facilitaria a localização e constrição dos bens, tornando-se ainda mais evidente a sua negligência
.

Sustenta que,
nesse ponto, a prescrição intercorrente não se confunde com a inércia da parte,
posto que
as diligências postuladas foram
inócuas
para o prosseguimento da execução, gerando a integralização do prazo prescricional
,
conforme teses firmadas no Recurso Especial
n.
1.340.553
/
RS
, sob
a sistemática dos recursos repetitivos.

Assinala
que o aresto seria também obscuro por consignar
que o juízo singular enfrentou a alegação de nulidade da penhora, sendo que essa deliberação se deu no
item 4
da decisão agravada.

Propala que

resta comprovado nos autos do Agravo de Instrumento que o
e
mbargante e sua esposa não foram intimados da penhora ou da avaliação do imóvel penhorado, mesmo existindo procuração nos autos
e apesar de
seu endereço
ser
de conhecimento da
exequente
,
o que torna
nulos os atos praticados na execução
por
cerceamento do direito de defesa
e
viola
ção

a
o devido processo legal, configurando nulidade absoluta dos atos posteriores à decisão que determinou intimação da avaliação e penhora, também
por afronta a
o art. 272, § 2o e § 5o, do CPC/15
.

Discorre
que,
de acordo com
o art. 841 do CPC/15,
o e
xecutado deve ser imediatamente intimado da penhora por meio do seu advogado ou pessoalmente
–
quando não
constituído
advogado nos autos
– o que não teria ocorrido no caso concreto, no qual, além do mais, os executado também não foram
intimados da avaliação do imóvel constrito, sendo que o próprio ato avaliatório estaria, em si, viciado
não apenas pela invasão da propriedade do
e
mbargante
– muito embora não houvesse qualquer recursa da parte deste –,
mas também por omissões relevantes no
respectivo
laudo
.

Aduz que além de a
ausência de intimação do
e
xecutado
implicar
em vício formal insanável, também desencadeou uma série de atos subsequentes
,
culminando na invasão
d
a propriedade rural
do e
mbargante
por terceiro,
de forma absolutamente irregular e arbitrária, sem qualquer comunicação prévia ou autorização judicial para tanto, ignorando
, ainda, que o proprietário não se encontrava presente.

Propugna, no mais, para que o colegiado se manifeste acerca de todos os questionamentos acima levantados para fins de
presquestionamento
, bem como para que seja
m sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas de

modo a reconhecer a
ocorr
ência
da
prescri
ção apontada
no presente feito e/ou nulidade da penhora praticada nos autos.

Contrarrazões no ID. n.
287528560
, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T
O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material e de premissa fática capaz de alterar o resultado do aresto, sendo ainda
considerados como omissão os vícios de fundamentação elencados nos incisos do §1o do art.489 do CPC/15.

Nesse particular, impende consignar que,
c
onforme jurisprudência do STJ,
“obscura é a decisão que se encontre ininteligível ou que apresente trechos destituídos de encadeamento lógico ou que se refira a elementos não pertinentes à demanda.”
(
EDcl
no RMS 22.683/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2008,
DJe
28/04/2008)

No caso, todavia, ainda que a parte embargante possa não concordar com o resultado do julgado, os fundamentos da decisão colegiada se deram de forma coesa e coerente, inexistindo qualquer dificuldade para a compreensão daquilo que se decidiu.

De igual modo,
“a contradição que autoriza a utilização dos
aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
.”
(
EDcl
nos
EDcl
no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando
, dentro da mesma decisão, alguma premissa ou assertiva, vem a ser
desdita por outra
, ou se revele incompatível com a conclusão final.

Na hipótese, todavia,
o
embargante não conseguiu indicar qualquer premissa ou fundamento do aresto que tenha se revelado inconciliável com o resultado do acórdão.

Por derradeiro, imperioso lembrar que
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)
.

Na hipótese dos autos, de se destacar que, em relação aos motivos pelos quais o colegiado concluiu pela inocorrência da prescrição direta – dada a culpa exclusiva do judiciário na não
perfectibilização
da citação
n
o triênio legal – e da prescrição intercorrente, supostamente ocorrida no curso da execução, o aresto expôs de forma minuciosa as razões pelas quais o colegiado concluiu pela inocorrência de tais institutos. Senão vejamos:

“[...]

Da prescrição direta/ordinária da pretensão executiva

Suscitou primeiramente o executado a ocorrência da prescrição direta/ordinária da pretensão executiva ao argumento de que, de acordo com a regra do §2o do art.240 do CPC/15, o despacho citatório somente interrompe o prazo prescricional se o credor promover a citação do executado no prazo de 10 (dez) dias, o que não teria ocorrido.

Sustentou ainda que, nesse caso, contado o lapso trienal da data do vencimento da
Cédula Rural Pignoratícia
n. 40/00105-9, em 25/09/2015, a citação do executado agravante deveria ter sido ultimada antes de 25/09/2018, sendo efetivada apenas em 09/12/2019.

No entanto, segundo reconheceu o próprio magistrado singular na decisão agravada,
‘
o processo ficou paralisado de 30.01.2017 até 02.04.2019 (por 02 anos, 02 meses e 01 dia), por culpa exclusiva do Judiciário, já que o exequente não foi intimado da citação negativa
’
(ID. n. 179377622 - Pág. 3 dos autos de origem).

Em casos tais, aplicável a
Súmula 106 do STJ
, segundo a qual
‘
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação,
por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
’

Na hipótese, sendo a execução proposta em06/10/2015, exatamente 12 (doze) dias após o vencimento da Cédula exequenda (25/09/2015), não pode o credor e/ou seus respectivos sucessores serem prejudicados pelos atrasos pertinentes à engrenagem judiciária.

Da prescrição intercorrente.

Argui também o executado que, ainda que desconsiderada a prescrição direta da pretensão executiva, necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente à medida em que a execução ficou paralisada por mais de 3 (três) anos.

Destaca que, por sucessivos atrasos do exequente no cumprimento de determinações judiciais, a constrição foi efetivada somente depois de mais de 03 (três) anos e 07 (sete) meses da citação.

Com isso, teria ocorrido a prescrição intercorrente em razão do escoamento do prazo trienal, desde a citação válida, sem que ultimada a penhora de bens.

Consoante cediço,ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC no 1
.

E na primeira delas, o paradigma preceitua que
‘
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
’
(
Tese 1.1
)

No caso, entretanto, o magistrado singular narrou detalhadamente todos os processuais em sequência minuciosa, evidenciando que a parte exequente jamais permaneceu 3 (três) anos ininterruptos sem a prática de atos tendentes à obtenção de bloqueio de valores e constrição de bens e direitos do executado agravante a ensejar uma prescrição trienal intercorrente. Vejamos:

‘
[...]

Em primeiro lugar, a citação positiva do executado, que se deu em
09.12.2019
, interrompeu o prazo prescricional.

O exequente manifestou-se em
04.12.2020
, de ofício, pugnando pela penhora online em nome da parte executada (ID 73508233 – pág. 67).

Em
24.09.2021
, determinou-se a sua intimação para apresentar a planilha do débito atualizado (ID 73508233 – pág. 80)

O pedido foi analisado e deferido em
18.03.2022
(ID 79928258 – 18.03.2022). Impulsionamento do processo para pagamento da diligência do oficial de justiça em 05.07.2022 (ID 89093804 – 05.07.2022).

A parte exequente pediu para que fosse realizada penhora
por
termo nos autos, e não por mandado, conforme deferido (ID 892505421 –
06.07.2022
),
mas esse pedido não foi analisado
.

Em seguida, houve novo impulsionamento para a parte exequente comprovar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça (ID 104497552 – 21.11.2022).

Informada a revogação do mandato do patrono que até então assistia a exequente, e pedido de reserva de honorários (ID 104872191 – 25.11.2022).

Juntou-se aos autos o comprovante do pagamento da diligência (ID 116091806 –
26.04.2023
), contudo, a guia foi recolhida para a Comarca de Sinop/MT (ID 119062973 –
29.05.2023
).

Impulsionado o processo para recolhimento correto (ID 119477016 – 01.06.2023).

Informado nos autos a cessão de crédito realizada entre o Banco Do Brasil S.A. e Travessia Securitizadora De Créditos Financeiros XXIX S.A (ID 119760972 –
05.06.2023
), e informado o pagamento da diligência novamente (ID 122295896 –
04.07.2023
).

Termo de penhora nos autos (ID 12509162 – 02.08.2023).

Expedição de mandado de penhora e avaliação, cumprido em
20.09.2023
(ID 129549216). A intimação da penhora ocorreu em 30.11.2023
(ID 135913023 – 01.12.2023).

A parte exequente pediu nos autos a penhora dos frutos do arrendamento, objeto do imóvel de matrícula n° 4.121 do CRI de Cláudia/MT, já que no momento da avaliação, constatou-se que o imóvel estaria arrendado para o grupo
Feldhaus
(ID 141637299 – 19.02.2024).

Decisão proferida em 04.03.2024, complementada por decisão proferida em 21.05.2024, o qual deferiu o pedido de substituição do polo
ativo; deferiu o pedido de penhora dos frutos do arredamento do imóvel rural firmado com o
`
Grupo
Feldhaus
́
, intimando-se o arrendatário para juntar o respectivo contrato (ID 156514323 e ID 143196375).

Nereu Coan apresentou embargos de declaração da decisão de ID 143196375 (ID 15782898 – 04.06.2024) e exceção de
pré
-executividade ao ID 159998495 – 24.06.2024.

Os embargos de declaração não foram acolhidos, e em decisão proferida em 29.10.2024, determinou-se a intimação do arrendatário Grupo
Feldhaus
para que juntasse aos autos cópia do contrato de arrendamento rural, sob pena de multa, além de incorrência no crime de desobediência (ID 173861211 – 29.10.2024).

Petição apresentada por Nereu Coan, informando que não possui contrato de arrendamento com o Grupo
Feldhaus
(ID 174313585 – 01.11.2024).

Juntada do contrato envolvendo o Grupo
Feldhaus
e Nereu Coan & CIA LTDA (ID 174459031 – 04.11.2024).

Esse foi o resumo dos autos, o que demonstra que desde a citação, a exequente, sempre que chamada, tem se manifestado nos autos, apresentando aquilo que lhe é solicitado. Ademais, consta dos autos bens passíveis de penhora, embora esteja em discussão a validade ou não da penhora realizada. Nos termos da jurisprudência dos tribunais superiores, a efetiva penhora (que no caso dos autos foi efetiva com o termo de penhora nos autos) interrompe o prazo prescricional.

Diante do exposto, após detida análise dos autos, tenho que não decorreu o prazo de 04 (quatro) anos necessários para reconhecimento da prescrição intercorrente, pelo que deve ser rejeitada a exceção de
pré
executividade apresentada.
’
(ID. n. 179377622 - Pág. 5/7)

Note-se, portanto, que toda vez que em que instado a atuar nos autos, o fez em prazo inferior a 3 (três), anos, não havendo se cogitar possível prescrição intercorrente.

Ainda que assim não o fosse, importante frisar que, conforme preceitua o §4o do art.921 do CPC/15, com redação dada pela Lei n. 14.195/2021
‘
otermo inicial da prescrição no curso do processo
será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização
do devedor ou
de bens penhoráveis
, e será
suspensa,
por uma única vez
, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo
’
,
que é de 1 (um) ano
, tempo em que o prazo prescricional não corre.

Consequentemente, ainda que se queira defender a tese de que a prescrição se opera pelo transcurso de 3 (três) anos ou mais, desde a citação (ocorrida em
09/12/2019
), sem a ultimação da penhora, é preciso não perder de visa que, nesse interregno, deve ser abatido o período de 1 (um) ano de suspensão.

Essa compreensão também pode ser extraída do seguinte trecho da decisão agravada:

“[...]

A fim de evitar a eternização dos conflitos, o novo Código de Processo Civil trouxe de forma expressa a não localização do executado ou de bens penhoráveis como causas de suspensão do feito até o decurso do prazo máximo de 1 (um) ano (art. 921, III e § 1o, do CPC), ao longo do qual fica suspensa a prescrição intercorrente (art. 921, § 4o), com o subsequente início automático do prazo prescricional e arquivamento dos autos (art. 921, § 2o).

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos de recurso especial submetido à sistemática de julgamento repetitivo, fixou novo entendimento quanto à aplicação da prescrição intercorrente em execuções fiscais (aplicado subsidiariamente as execuções extrajudiciais), restando assim ementado o julgado,
in
verbis
:

(...).

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do dev
edor
ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução

(...).

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorre
nte,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(...).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018,
DJe
16/10/2018)

Nessa toada, na mesma ocasião, o Superior Tribunal de Justiça entendeu no sentido da natureza meramente declaratória dos atos judiciais relativos à contagem da prescrição intercorrente, de modo que
`
os despachos declaratórios de suspensão e arquivamento não alteram os marcos prescricionais legais
́
.

Assim, a execução é suspensa de forma automática, não havendo a necessidade de manifestação expressa do juízo a respeito da suspensão quando não há localização do devedor ou de bens passíveis de penhora.” (ID. n. 179377622 - Pág. 4/5)

Desta maneira, por qualquer ângulo que se queira analisar a questão, não há como reconhecer a alegada prescrição intercorrente.
” (ID. n.
283033352 - Pág. 6
/11)

De igual maneira, não há se falar que o aresto se revelou silente quanto à alegada nulidade da intimação do embargante acerca da penhora.

Afinal, a esse respeito o acórdão assim
consig
nou:

“[...]

Da nulidade da penhora do imóvel, da avaliação.

Por fim, referentemente à alegada nulidade da penhora e da avaliação por ausência de prévia intimação do executado, não há como acolher a pretensão recursal.

Primeiramente porque, na linha do caput do art.841 do CPC/15, a intimação do executado acerca da penhora se dará imediatamente após a constrição, e não previamente, até mesmo para evitar que o devedor tenha tempo para se
desfazer do patrimônio – o que costuma ser mais comum na constrição de valores e aplicações, mas não raras vezes também ocorre em relação a imóveis.

Além disso, ainda que o juízo singular possa, ao depois, vislumbrar uma possível inobservância pelos oficiais de justiça encarregados do cumprimento do mandado de penhora e avaliação quanto à correta aplicação da norma do art.846 do CPC/15 ou uma possível subavaliação do imóvel constrito, o fato é que, por força do princípio da
pas
de
nullité

sans

grief
, não restou satisfatoriamente demonstrada a existência de nenhum prejuízo processual real ao agravante, já que teve a oportunidade de se manifestar sobre o valor estimado para o imóvel, garantindo-se o contraditório.”

Ora, conquanto o embargado tenha tentado negar nas suas razões recursais que tenha sido intimado acerca da constrição do imóvel de sua propriedade, como bem frisou o magistrado singular na decisão recorrida,
“esta foi efetivada em 30.11.2023, conforme certidão de ID 135913023 – 01.12.2023, estando, portanto, a penhora regular.”
(ID. n.
179377622 - Pág. 7
)

Aliás, não bastasse a certidão de ID. n.
135913023
dos autos de origem gozar de fé pública, o teor da certificação vem a ser corroborado pela assinatura do próprio agravante no mandado de intimação de ID. n.
135916058
. Vejamos:

Ademais, a consignar que
“
a decisão agravada ainda não deliberou acerca a alegada inadequação procedimental dos serventuários encarregados
da avaliação
, tampouco sobre a suposta inobservância do norma do art.846 do CPC/15 e outras exigências do referido ato processual (artigos 870 a 872, todos do CPC/15), e, muito menos, deliberou sobre o valor encontrado na avaliação, de modo que descabe a esse juízo conhecer desde logo tais questionamentos”,
sob pena de
“supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição”
, o voto condutor do aresto não incorreu em qualquer omissão ou erro de premissa fática.

De fato, a decisão agravada nada decidiu sobre a correção o não do procedimento avaliatório, tendo o colegiado, inclusive, dado parcial provimento ao recurso para
“determinar que o juízo singular delibere, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da alegada nulidade e/ou ilegalidade do Auto de Avaliação”
.

De qualquer forma, considerando que a decisão agravada reconheceu que a esposa do agravante não foi intimada nem mesmo da penhora, optou por determinar que, antes do prosseguimento do feito executivo na origem, fosse procedida essa intimação regular da aludida consorte do devedor, com a expedição de “
novo mandado de avaliação do imóvel
”
, o que, por razões óbvias, implica na desconstituição do auto de avaliação aqui impugnado.

O fato de a conclusão d
o acórdão
embargad
o
não corresponder exatamente às expectativas d
o
embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os
aclaratórios
da recorrente.

Forte nessas razões,
rejeito
os presentes
aclaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025